Tribunal: STF
Processo: Rcl 65503
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do Processo nº 0020094-98.2023.5.04.0333, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Leopoldo defende que, nos autos em referência, lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços “sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa”.



    No ponto, argumenta que



    “acostou extensa documentação junto a sua peça de defesa, e, em nenhum momento o magistrado sequer faz menção a qualquer dos documentos juntados, o que nos faz concluir que os fundamentos de julgamento encontra-se ‘automatizados’. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece o mesmo ser condenado.” (sic)



    O Município de São Leopoldo requer que seja julgada procedente a reclamação, “para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020094-98.2023.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho da fundamentação expendida na decisão reclamada:



    “Analiso.



     Tendo optado pela terceirização dos serviços, é dever do município realizar a efetiva fiscalização dos contratos e, considerado o princípio da aptidão para a prova, é do reclamado o ônus de comprovar a referida fiscalização. 



    Veja-se, inclusive, que consta expressamente na defesa que a regularidade quanto ao pagamento das parcelas trabalhistas e quanto ao recolhimento do FGTS era averiguada mensalmente pelo Município, motivo pelo qual o segundo réu detém maiores condições de produzir prova no aspecto.



     Entretanto, supõe-se, com base na alegação de que realizada minuciosa fiscalização, que o município pudesse comprovar com exatidão os pagamentos realizados e, neste processo, especificamente, deveria constar o que foi repassado à autora. 



    Verifica-se, entretanto, a juntada de documentos relativos, em sua maior parte, à empregada Renata ou ainda a outros empregados, todos eles estranhos ao processo. 



    Não há prova de pagamentos das parcelas rescisórias ou de recolhimentos de FGTS direcionados à demandante. Registre-se que, mesmo no que se refere a outros empregados, a documentação abarca poucos meses, sem que se verifique uma sequência ou fiscalização efetiva e continuada. 



    Registre-se também que a fiscalização adequada não se resume à existência de órgãos ou comissões incumbidas de fiscalizar contratos, mas requer que essa fiscalização ocorra de fato, o que geraria documentação minimamente organizada com relação aos contratos de cada um dos empregados terceirizados ou ao menos com relação a cada uma das escolas nas quais prestados serviços. 



    Por todo o exposto, a prova produzida, consideradas inclusive as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp e juntadas aos autos pelo segundo réu, é no sentido de que não houve adequada fiscalização por parte do Município. 



    Por todo o exposto, com base na comprovação de culpa in vigilando e com base também no entendimento consubstanciado na Súmula nº 331 do E. TST, bem como do disposto no § 5º do artigo 5º-A da Lei nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei nº 13.429/17, condeno o Município de São Leopoldo, subsidiariamente, a satisfazer os créditos devidos à autora.



     Ressalto que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas e vantagens devidas ao empregado pelo empregador e todos os ônus decorrentes da condenação judicial” (e-Doc. 5, p.3)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente